Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-59.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURECILDA ELOIZA PINTO - CPF: 482.452.591-87 (APELANTE), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de direito c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alega ter contratado serviços de intermediação financeira para redução de parcelas de financiamento veicular, tendo sido orientada a suspender os pagamentos como estratégia de negociação, o que resultou em ação de busca e apreensão do veículo e necessidade de quitação integral da dívida para não perder o bem.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço pela empresa de intermediação financeira que, apesar de ter firmado contrato com obrigação de meio, teria induzido a consumidora a erro e causado danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. Razões de Decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Embora o contrato firmado entre as partes estabeleça obrigação de meio, a empresa ré não comprovou ter empregado os esforços necessários para a negociação junto à instituição financeira, configurando defeito na prestação do serviço.

5. Restou evidenciado que a consumidora foi orientada pela empresa ré a suspender os pagamentos das parcelas do financiamento como "estratégia de negociação", visto que estava adimplente até a contratação dos serviços, passando a inadimplir logo após, o que culminou na ação de busca e apreensão do veículo.

6. A conduta da empresa ré configura prática abusiva e propaganda enganosa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, induzindo a consumidora a erro ao prometer resultados que não tinha capacidade ou intenção de cumprir.

7. O nexo causal entre a conduta da empresa ré e os danos sofridos pela autora é incontestável, pois após contratar os serviços e seguir as orientações recebidas, a consumidora, que estava adimplente, passou a ser cobrada pelo banco e sofreu ação de busca e apreensão do veículo.

8. A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo abalo moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da validade da contratação e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:

1. A empresa de intermediação financeira que induz o consumidor a suspender o pagamento de parcelas de financiamento como estratégia de negociação, sem comprovar efetivas tentativas de acordo com a instituição financeira, responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da busca e apreensão do veículo e necessidade de quitação integral da dívida.

2. Configura-se prática abusiva e propaganda enganosa a promessa de redução substancial de dívida de financiamento veicular sem a efetiva prestação do serviço contratado, gerando responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 405; CPC, art. 373, II, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 10318589120218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023; TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022; Recurso Inominado nº 1027640-09.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 23/11/2023; Recurso Inominado nº 1077651-71.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 16/06/2025. Súmula 43 STJ. Súmula 362 STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AURECILDA ELOIZA PINTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de direito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
.

Em síntese, a apelante alega que contratou os serviços da empresa apelada para intermediação de negociação para redução de parcelas de financiamento de veículo junto ao Banco Pan S.A., tendo pago o valor de R$ 2.500,00 em 10 parcelas mensais. Sustenta que, ao procurar o estabelecimento da ré em 08/10/2021, a atendente prometeu uma redução substancial do débito e a orientou a não pagar mais as parcelas como estratégia de negociação, afirmando que, caso houvesse o fechamento do contrato naquele dia, a autora pagaria apenas R$ 1.000,00 para quitação total do veículo.

Aduz que, após a contratação, não obteve retorno da empresa ré sobre as negociações e foi surpreendida com uma ação de busca e apreensão do veículo movida pelo Banco Pan S.A., sendo compelida a quitar integralmente a dívida no valor de R$ 5.000,00 para não perder o bem.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o contrato firmado entre as partes estabelecia uma obrigação de meio e não de resultado, e que a empresa ré comprovou ter prestado os serviços contratados, não havendo falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a empresa apelada falhou gravemente na prestação do serviço, não cumprindo com o disposto no contrato, o que culminou na busca e apreensão do veículo. Alega que foi induzida a erro por meio de propaganda enganosa e que sofreu danos materiais e morais em decorrência da conduta da apelada. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos sobre
Recurso de Apelação

Recurso de Apelação
interposto por
AURECILDA ELOIZA PINTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de direito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
.

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 302707874).

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante se enquadra no conceito de consumidora e a apelada no de fornecedora de serviços.

A controvérsia central do presente recurso reside em
verificar se houve falha na prestação do serviço pela empresa ré
, se esta cumpriu com as obrigações assumidas no contrato e se os danos alegados pela autora decorrem diretamente da conduta da ré.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora firmou contrato de financiamento para
aquisição de veículo com o Banco Pan S.A. em 03 de dezembro de 2020
, referente a um veículo Renault Logan, com prazo de pagamento em 30 parcelas mensais e consecutivas (Id 302596450). Posteriormente, em
08 de outubro de 2021
, contratou os serviços da empresa ré para "revisão" das parcelas do financiamento.

O contrato firmado entre as partes estabelece, em sua cláusula 2ª, que o serviço consistiria em: verificar junto ao Banco Central as taxas médias praticadas no período da contratação; produzir laudo pericial contábil; notificar a instituição financeira quanto a eventuais abusos; auxiliar o contratante em negociação de eventual dívida; e trabalhar para obter o máximo de desconto para quitação das dívidas.

A cláusula 13ª do referido contrato dispõe que
"a presente contratação é de meio, obrigando o contratado a trabalhar para obter um resultado favorável ao contratante, mesmo que o resultado favorável não seja uma obrigação"
.

O juízo a quo entendeu que, por se tratar de obrigação de meio, a empresa ré não poderia ser responsabilizada pelo insucesso da negociação, desde que tivesse empregado os esforços necessários para tanto, o que teria sido comprovado pela documentação apresentada.

Contudo, ainda que se trate de obrigação de meio, é necessário analisar se a empresa ré agiu com a diligência necessária na prestação dos serviços contratados e se cumpriu efetivamente com suas obrigações.

No caso em apreço, embora a empresa ré tenha apresentado documentos que supostamente comprovariam a prestação dos serviços, como laudo pericial e notificação à instituição financeira, não há evidências concretas de que tenha realizado efetivas tentativas de negociação junto ao banco que pudessem evitar a busca e apreensão do veículo da autora.

Ademais, chama atenção o fato de que, no momento da contratação dos serviços da ré (08/10/2021), a autora estava com as parcelas do financiamento em dia, visto que o
primeiro pagamento que se tornou inadimplente no financiamento com o Banco Pan S.A.
,

referiu-se a parcela de
14 de outubro de 2021

(Ação de Busca e Apreensão nº. 1034859-50.2022.8.11.0041).

Tal circunstância aponta fortemente que a autora foi orientada pela empresa ré a suspender os pagamentos das parcelas como "estratégia de negociação", conforme alegado na inicial. Assim, embora a empresa ré negue ter fornecido tal orientação, o desenrolar dos fatos corrobora a versão da autora, porque não seria razoável que ela, estando com as parcelas em dia, decidisse por conta própria deixar de pagar o financiamento sem qualquer orientação nesse sentido.

A conduta da empresa ré configura-se
como prática abusiva e propaganda enganosa
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que induziu a consumidora a erro, prometendo resultados que não tinha capacidade ou intenção de cumprir, e orientando-a a adotar conduta que lhe causou prejuízos significativos.

Cabe ressaltar que, em consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de inúmeras demandas distribuídas contra a empresa ré com objeto semelhante ao da presente ação, o que reforça a conclusão de que se trata de prática reiterada de indução de consumidores a erro por meio de promessas de redução substancial de dívidas que não se concretizam.

Há 33 (trinta e três) Cumprimentos de Sentença no sistema PJE do Poder Judiciário de Mato Grosso contra a empresa ré, todos tramitando no Juizado Especial. Além das demais demandas em andamento, ainda em fase de conhecimento.

No dia 23 de julho de 2024, o Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso protocolou a
Ação Civil Pública nº. 1031368-64.2024.8.11.0041,
que tramita na Vara Especializada em Ações Coletivas, cuja tutela provisória de urgência foi deferida em 12/08/2024:

“(...)
Diante do exposto, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, inclusive porque plenamente reversível a medida antecipatória,
DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência,
o que faço para determinar:

a)
Que a parte requerida retire os anúncios existente que estejam com insuficiência de informações, assim como se abstenha de veicular novas propagandas com mensagem de promessas de redução de valor de financiamento em percentual pré-determinado ou realizar qualquer espécie de publicidade desse teor em órgãos de imprensa, seja na forma de anúncio publicitário identificado como tal, seja na modalidade de merchandising, nas redes sociais, como Instagram, Facebook e similares, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento;

b)
Que a parte requerida, no prazo de até 10 (dez) dias e sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realize contrapropaganda, nos mesmos programas/emissoras de televisão em que foram veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que:

i)
na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar resultado, porque as instituições financeiras não estão obrigadas a aceitar proposta de redução do valor contratado em percentual pré determinado;

ii)
que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão;

ii)
que, havendo busca e apreensão de veículo, a defesa por meio de purgação da mora exige o pagamento de todas as parcelas do contrato, que vencem antecipadamente;

iv)
que o Código de Defesa do Consumidor garante a redução proporcional dos juros em caso de quitação antecipada de um financiamento
.”

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. No caso, resta evidente o defeito na prestação do serviço, caracterizado pela orientação inadequada fornecida à consumidora e pela ausência de diligência necessária para evitar os prejuízos sofridos.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO PARA OBTER O MÁXIMO DE DESCONTO PARA A QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA 2º, ITEM 5, DO CONTRATO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA -
DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO DIANTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

– SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. 2. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, sendo considerado o princípio basilar
do direito do consumidor, o qual origina deveres anexos, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato. 3. O Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa dentre serviços contratados prevê que parte reclamada deve: “
Trabalhar para obter o máximo de desconto para a quitação das dívidas referentes ao contrato indicado
”, cláusula 2ª, item 5, do referido contrato (id. 155417688 destes autos).4.
Nos autos ficou demostrado que a parte reclamada ofendeu o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao não diligenciar de forma contratualmente prometida para obter o máximo desconto em prol da parte reclamante, na verdade a parte reclamada sequer conseguiu algum desconto.
5. Diante do apresentado a parte reclamante faz
jus
a declaração de rescisão contratual, sem quaisquer ônus ou encargos, bem como a restituição de R$ 500,00 (quinhentos reais),
a título de danos materiais.
6. Destaca-se que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso, pois o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera danos morais. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais. 7. Sentença reformada apenas para afastar os danos morais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO INOMINADO Número Único
:

1027640-09.2022.8.11.0001
– SEGUNDA TURMA RECURSAL - data da sessão 23/11/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Sentença na origem (
id. 286677390 – reclamação nº
1077651-71.2024.8.11.0001
– 3º JEC DA CAPITAL
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.
2-
Verifica-se dos autos, que a parte Recorrente não nega que foi contratada para prestar serviço de intermediação com as credoras, com o fim de reduzir as dívidas contraídas pelo consumidor/Recorrido. Para demonstração da prestação dos serviços, trouxe aos autos, um laudo pericial e um relatório de negociações
(
id. 286677380 e 286677387
). Ocorre que tais documentos não demonstram que realmente houve contato direito com o banco Safra (
id. 286677379
), bem como com a Portoseg S.A – Crédito. Financiamento e Investimento (
id. 286677383
). Registra-se, que os contratos foram assinados em 9/7/2024, sem qualquer prova posterior, seja por Whatsapp, e-mail, contato telefônico, etc..., de que a parte Recorrente sempre manteve o Recorrido/Consumidor, informado sobre as tratativas com os credores, tais como, proposta de acordo a vista, parcelada, no crédito, renovação ou algo similar, ônus que cabia ao Reclamado/Recorrente (
art. 373, inciso II do CPC
).
Desse modo, comprovado o desembolso pela prestação de serviço não realizado (
id. 286677354
), devolução na forma decidida em sentença, não merece qualquer reparo
.
3
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(RECURSO INOMINADO Número Único
:
1077651-71.2024.8.11.0001– PRIMEIRA TURMA RECURSAL - data da sessão 16/06/2025).

Ressalta-se ainda, a atuação do PROCON do município de Cuiabá, em favor dos consumidores que demandaram administrativamente contra a empresa ré, conforme Ação Declaratória de Nulidade de ato Administrativo nº. 1047890-69.2024.8.11.0041, que tramita na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que a empresa ré busca a anulação da decisão administrativa nº. 24.06.0296.001.00326-301 que lhe aplicou sanções de interdição e multa.

Deste modo, o nexo causal entre a conduta da empresa ré e os danos sofridos pela autora é incontestável. Após contratar os serviços da ré e seguir suas orientações, a autora, que estava adimplente com o financiamento, passou a ser cobrada pelo banco e sofreu uma ação de busca e apreensão do veículo, sendo obrigada a quitar integralmente a dívida no valor de R$ 5.000,00 para não perder o bem.

Quanto aos danos materiais
, restam comprovados pelo valor de R$ 2.500,00 pago à empresa ré por serviços que não foram adequadamente prestados, bem como pelo valor de R$ 5.000,00 que a autora foi obrigada a desembolsar para quitar o financiamento e evitar a perda do veículo. Considerando que a autora contratou os serviços da ré justamente para obter redução no valor do financiamento, e acabou tendo que arcar com o pagamento integral da dívida, além do valor pago pelos serviços da ré, o dano material é evidente.

No que tange aos
danos morais
, é certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Contudo, no caso em análise, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo abalo moral indenizável.

Nesse sentido, nosso este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contrato de financiamento ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. “A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano.
Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral.
[...](Ap 67661/2015, DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”

(TJ-MT
-
AC: 10318589120218110041
,
Relator:

DIRCEU DOS SANTOS
, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada. 2-
A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável. No caso, ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro, a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento.
(TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

A autora, que estava adimplente com suas obrigações, foi induzida a erro pela empresa ré, viu-se surpreendida com uma ação de busca e apreensão do seu veículo e foi obrigada a mobilizar recursos para evitar a perda do bem, situação que certamente lhe causou angústia, preocupação e abalo emocional significativos.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso, entendo razoável e proporcional a fixação do valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios mencionados sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, resta configurada a falha na prestação do serviço pela empresa ré, que não cumpriu com as obrigações assumidas no contrato e induziu a consumidora a erro, causando-lhe danos materiais e morais que devem ser indenizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AURECILDA ELOIZA PINTO DA SILVA
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da validade da contratação do serviço de intermediação financeira e condenando a empresa
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
ao pagamento de:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais, correspondentes ao valor pago à ré pelos serviços (R$ 2.500,00) e ao valor que a autora teve que desembolsar para quitar o financiamento e evitar a perda do veículo (R$ 5.000,00), com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Condeno a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025